Tribunal: TJMT
Processo: 1019989-60.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LAZARA MANOEL PEREIRA - CPF: 408.166.132-49 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), KAMILA MARQUES INACIO - CPF: 055.877.799-63 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU O RECURSO PREJUDICADO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela prejudicialidade do recurso.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. PROCESSO JULGADO NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 932, III, DO CPC/2015.

1.
Considerando que o processo de origem foi sentenciado, restou prejudicada a análise da tutela de urgência em Agravo de Instrumento.

2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LAZARA MANOEL PEREIRA em face da decisão prolatada pelo juízo de origem que indeferiu a tutela de urgência para determinar a realização do procedimento cirúrgico de para implante de próteses penianas.

A medida recursal liminar foi indeferida conforme decisão de ID n. 109321466.

Sem manifestação pelo Ministério Público Estadual.

Foi interposto Agravo Interno ao ID n. 113129971.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o juízo a quo julgou procedente a ação, conforme parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência proposta por Lázara Manuel Pereira em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Nova Mutum/MT, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:

DETERMINAR que os Requeridos, no prazo de 30 (trinta) dias, providenciem a realização do procedimento de cirurgia de correção endovascular (conforme indicação médica) e, se necessário, de internação em leito de UTI, por intermédio de hospitais habilitados perante o SUS, sob supervisão de profissional da saúde da rede pública apto a proceder a avaliação na admissão e anterior alta hospitalar do paciente, no intuito de regular aplicação de verbas públicas, com elaboração de relatório circunstanciado, bem como eventuais TFD;.”

Considerando a sentença proferida no processo de origem, impõe-se reconhecer como prejudicado o presente Agravo de Instrumento, em razão do julgamento de mérito da ação.

Isto posto,
VOTO
no sentido de
JULGAR PREJUDICADO
o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC/2015, em razão do julgamento no processo de origem.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022